Tribunal: TJMT
Processo: 1075076-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075076-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSILENI SOARES DA COSTA - CPF: 481.915.741-87 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. APONTAMENTO DE PENDENCIA FINANCEIRA. DANO MORAL

CONFIGURADO.

QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Município debita o valor da prestação do vencimento de seu servidor e não repassa para a instituição financeira. Ausência de culpa do consumidor para arcar pelos eventuais danos decorrentes dessa conduta.

O apontamento de pendencia financeira em nome da consumidora configura o dano moral.

Pretensão de majoração dos danos morais.

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende o critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para: 1) DETERMINARO ao Requerido realizar o repassar das quantias até o momento retidas dos vencimentos da autora, e, até então, não recolhidas/repassadas à instituição financeira credora (CEF – Caixa Econômica Federal), referente 08/2024, 09/2024 e 10/2024; e 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento em favor da parte autora, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a majoração dos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, os lindes do recurso consiste apenas quanto ao
quantum
indenizatório.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação indenizatória e tutela antecipada de urgência proposta por
ROSILENI SOARES DA COSTA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Alega a parte autora, possuir um contrato de empréstimo no 10.1918.110.0013845-09, junto à Caixa Econômica Federal, sob a modalidade de consignação em seus vencimentos que percebe junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

No entanto, desde agosto de 2024, os valores não são repassados para Caixa Econômica Federal, id. 173213074.

Assim, pleiteia que a repassar as quantias até o momento retidas dos vencimentos da autora, e, até então, não recolhidas/repassadas à instituição financeira credora (CEF – Caixa Econômica Federal), referente 08/2024, 09/2024 e 10/2024, bem como demais vencidas no decurso do processo e condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

[...]

Alega a parte autora, possuir um contrato de empréstimo no 10.1918.110.0013845-09, junto à Caixa Econômica Federal, sob a modalidade de consignação em seus vencimentos que percebe junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

No entanto, desde agosto de 2024, os valores não são repassados para Caixa Econômica Federal, id. 173213074.

Assim, pleiteia que a repassar as quantias até o momento retidas dos vencimentos da autora, e, até então, não recolhidas/repassadas à instituição financeira credora (CEF – Caixa Econômica Federal), referente 08/2024, 09/2024 e 10/2024, bem como demais vencidas no decurso do processo e condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Pois bem, é fato incontroverso que as partes firmaram o contrato de empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, conforme ID. 173213074.

[...]

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, deve, ainda, o Município realizar o repasse das quantias até o momento retidas dos vencimentos da autora, e, até então, não recolhidas/repassadas à instituição financeira credora (CEF – Caixa Econômica Federal), referente 08/2024, 09/2024 e 10/2024, meses esses, devidamente comprovados aos autos o não repasse.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No caso, restou comprovada pendencia financeira oriunda da falha do recorrido, o que acarretou na negativa de aprovação de crédito, razão pela qual é devida a reparação por danos morais.

Em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 2.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025